Tribunal: TJDFT
Processo: 0728442-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0706830-21.2018.8.07.0007 proposta por SIMONAL ROSA DE FREITAS (agravado/exequente), que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 132567599 dos autos de origem): (...) Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pelo executado espólio de VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA, sob a alegação de que, em síntese, (i) haveria nulidade nas intimações do devedor; (ii) competência do juízo universal do inventário e (iii) descabimento da multa e honorários sucumbenciais aplicados em desfavor do devedor (id. 127378222). Intimado, o exequente manifestou-se ao id. 129393098. É o relatório. Decido. A exceção de pré-executividade configura uma construção eminentemente doutrinária e jurisprudencial, pois não há nenhum respaldo legal para essa modalidade de defesa atípica na execução ou no cumprimento de sentença. O seu âmbito de cognição é restrito às questões de ordem pública e que não demandem a produção de provas. Quanto às nulidades das intimações do executado, a parte Leila Rodrigues da Silva foi destituída enquanto inventariante do espólio executado em 10/12/2020, condição que foi assumida por Geraldo Bento da Silva a partir de 25/01/2021. O cumprimento de sentença teve início ao id. 19218937, proferida em 29/06/2018, com a intimação dos devedores para pagar nos termos do pedido id. 17950935. É dever da parte manter os dados atualizados no processo, sendo no caso do espólio a regular qualificação do inventariante, razão pela qual a responsabilidade e comunicação da destituição do representante do espólio não pode ser imputada ao credor, inexistindo a nulidade apontada. Quanto à alegada competência do juízo universal do inventário, não se trata de matéria de ordem pública. Acrescente-se que, por ocasião do AGI 0746488-05.2020.8.07.0000, conforme acórdão id. 88568360 “a habilitação de créditos no processo de inventário constitui-se em mera faculdade, uma vez que inexiste vedação legal para que os credores tenham a opção de dar continuidade ao cumprimento de sentença, com o respectivo pedido de penhora do bem do patrimônio do espólio, especialmente se conduzir a um procedimento de satisfação do crédito de maneira mais célere e efetiva.” Do mesmo modo, o eventual descabimento da multa e honorários sucumbenciais aplicados em desfavor do devedor não constitui arguição de ordem pública. Trata-se de matéria ordinária de impugnação da fase executiva, prevista no art. 525 do CPC, alegar eventual excesso à execução, o que não foi feito oportunamente. Como já remarcado, a fase executiva teve início ao id. 19218973, sendo a parte devedora intimada para pagar nos termos do pedido id. 17950935, no qual o devedor discriminou o débito pretendido, ressaltando-se que, na sentença exequenda, conforme id. 17103423, no caso de inadimplemento da obrigação de fazer determinada o credor poderia, como o fez, converter a obrigação em perdas e danos. Assim, o acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado no mesmo percentual decorre da inadimplência, nos termos do art. 523, §1o, CPC. ANTE O EXPOSTO, rejeito a exceção de pré-executividade. Preclusa a presente decisão prossiga-se nos termos da decisão id. 123743597, com a intimação da parte ré para que se manifeste quanto ao pedido de adjudicação dos imóvel penhorados (id. 119432640) conforme disposto no art. 876, § 1o do CPC. Prazo de 5 dias. (...) Em suas razões recursais (ID 38696118), o agravante alega que “equivocou-se o Magistrado a quo ao considerar que não haveria vício de intimação nos autos tendo em vista que “a parte Leila Rodrigues da Silva foi destituída enquanto inventariante do espólio executado em 10/12/2020, condição que foi assumida por Geraldo Bento da Silva a partir de 25/01/2021.” (ID 38696118 – Pág. 7) Diz que não devem ser reconhecidos como válidos os atos processuais praticados a partir da substituição do representante do espólio, uma vez que são nulas todas as intimações efetuadas em nome de quem não mais detinha poderes de representação do espólio. Defende que em razão da universalidade do Juízo do inventário, o cumprimento de sentença na origem de ser redirecionadas àquele Juízo, nos termos do art. 48 do Código de Processo Civil. Sustenta que “o capítulo VI do CPC, que trata do processamento do inventário, especificamente em seu artigo 612, também deixa claro que somente as ações que demandam alta indagação é que se processa pelas vias ordinárias. Contudo, como o feito já se encontra em fase de cumprimento de sentença, os atos de expropriação, somente há de ser decidido pelo juízo do inventário.” (ID 38696118 – Pág. 10) Aduz que eventual possibilidade de o exequente, ora agravado, optar por habilitar seu crédito no inventário ou proceder com a execução apartada, não retira do juízo universal do inventário o procedimento de atos expropriatórios para cumprimento da obrigação do espólio. Alega que “o exequente agravado não promoveu o cumprimento da sentença referente a condenação da obrigação principal que era de fazer, ou seja, não foi oportunizado ao espólio, via procedimento próprio e adequado, “a completar o terreno dado em pagamento ao auto no total de 87 alqueires da área”. (ID 38696118 – Pág. 13) Assevera que não pode ser cobrado do executado, ora agravante, multas e honorários advocatícios, uma vez que o exequente, ora agravado, atropelou a fase de obrigação de dar para ir direto à obrigação de pagar, de forma que é possível discutir a ausência de executividade do título judicial, cuja matéria é de ordem pública. Informa que não foi previamente individualizado o bem que deveria ser entregue, conforme determina o art. 498 do Código de Processo Civil, fato que inviabiliza o cumprimento voluntário do comando judicial. Diz que não foi possível adimplir o débito de forma voluntária, uma vez que as dívidas do espólio só podem ser pagas com autorização judicial nos autos do inventário, conforme dispõe o art. 619, III, do Código de Processo Civil. Defende que “ao contrário do que restou fundamentado na decisão objurgada, não haveria como a irresignação contra a cobrança de honorários sucumbenciais e multa ser objeto de “impugnação ao cumprimento de sentença” porquanto no cumprimento de sentença, por óbvio, ainda não havia a cobrança de tais verbas.” (ID 38696118 – Pág. 18) Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 38696119) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado singular consignou que o prosseguimento da demanda está condicionado a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que os atos de constrição de bens e valores não terão seguimento até o julgamento do presente recurso. Confira-se: (...) Preclusa a presente decisão prossiga-se nos termos da decisão id. 123743597, com a intimação da parte ré para que se manifeste quanto ao pedido de adjudicação dos imóvel penhorados (id. 119432640) conforme disposto no art. 876, § 1o do CPC. Prazo de 5 dias. (...) Assim, condicionado o prosseguimento da demanda, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento da liminar pleiteada, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.